Tribunal: TJMT
Processo: 1014478-18.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014478-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ALMERITA DE MOURA ABREU - CPF: 005.052.131-41 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1014478-18.2020.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

ALMERITA DE MOURA ABREU

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Almerita de Moura Abreu,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo, que objetivava a concessão de liminar para o fim de
determinar o desbloqueio dos valores da conta bancária da Agravante, acolhendo -se a nomeação de bem imóvel, suficiente para a garantia do Juízo.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, porquanto no caso, há indicação de bem à penhora, e sobre tal indicação o Agravado não se manifestou oportunamente, o que deveria por consequência lógica importar na aceitação da oferta do bem, além de que, não houve manifestação na decisão, ora agravada, sobre essa concordância tácita, bem como se desconsiderou as determinação legais constantes do ordenamento processual no que concerne à menor onerosidade ao Executado, no caso a Agravante.

Alega que, a decisão de primeiro grau, como aduzido em sede de razões recursais, se deu sem a prévia oitiva d a executada/Agravante, o que contraria o ordenamento processual civil em vigor, nos termos do Art. 9º do CPC.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores da liminar, requer o recebimento e processamento do presente recurso, com a retratação da decisão monocrática; caso não haja juízo de retratação, que o feito seja levado ao colegiado, para o fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 52776458, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 10 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Almerita de Moura Abreu,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo, que objetivava a concessão de liminar para o fim de
determinar o desbloqueio dos valores da conta bancária da Agravante, acolhendo -se a nomeação de bem imóvel, suficiente para a garantia do Juízo.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Estadual ajuizou em 30-8-2016, a execução fiscal de origem, em face da pessoa jurídica Pedreira Basalto Ltda., e dos sócios, entre os quais, a Agravante, objetivando o recebimento de ICMS.

Ao ser citada, a empresa executada ofereceu bem a ser penhorado, contudo,
a Fazenda Pública manifestou pela preferência de penhora em dinheiro
, mediante a utilização dos sistemas
online
do e. Tribunal de Justiça, o que foi deferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, sendo bloqueado da conta corrente da Recorrente o montante de R$ 7.752,76 (Id. 49772462 - Pág. 1), ensejando a interposição do presente recurso.

Em breve síntese, sustentou a Recorrente
que não poderia ter sido realizado o bloqueio de ativos em sua conta corrente, porquanto a execução já estava garantia por bem imóvel, que ofereceu ao ser citada do feito, suficiente para satisfação da execução, além disso, a decisão foi proferida sem a prévia oitiva da Recorrente, o que contraria o ordenamento civil que preconiza a não-surpresa das partes.

Pugnou pela concessão da liminar para determinar o desbloqueio dos valores bloqueados da conta bancária da Agravante, acolhendo-se a nomeação de bem imóvel, suficiente para a garantia do Juízo.

Esta Relatora indeferiu a liminar diante do entendimento do STJ, no sentido de que, a parte devedora não tem direito subjetivo automático à substituição da penhora em dinheiro por outros bens, podendo ser deferida apenas nos casos em que ficar comprovado que a manutenção da garantia sobre o numerário revela-se excessivamente onerosa, em manifesto prejuízo ao exercício das atividades normais do Agravante, o que não ocorreu nos autos.

Isso porque, a Agravante não demonstrou elementos concretos a justificar a inobservância do art. 11 da Lei nº 6.830/80, que dispõe sobre a ordem de preferência da penhora ou arresto; a uma, porque não comprovou que os valores bloqueados são provenientes da aposentadoria, a duas, porquanto não demonstrou que aufere apenas tais valores.

Foi consignado também que, a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/80, demanda a comprovação, pelo executado, de elementos concretos que justifiquem a necessidade de afastar a observância do referido artigo, bem como da incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 805 do CPC (antigo artigo 620).

Ademais, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, compete ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11 do mesmo diploma legal, sendo dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis, e, para que essa providência seja adotada, o que, repisa-se, não ocorreu no presente caso, somado ao fato de que a Fazenda Estadual não concordou com o bem, preferindo a penhora em dinheiro.

A conduta do Recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, de que se há penhora efetivada,
esse fato não é suficiente para obstar a penhora on-line a pedido da Fazenda exequente, uma vez que a substituição do bem penhorado é prerrogativa que lhe é assegurada por lei especial
. (...)
Vale dizer, na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, apresentar bem à penhora, é possível que, supervenientemente,
a Fazenda exequente requeira a substituição do bem por dinheiro. (...) a penhora do dinheiro, por si só, não implica violação do princípio da menor onerosidade da execução, já que esta deve ser apreciada caso a caso
.

Desse modo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020